Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há preclusão consumativa para rediscussão do termo final da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento, pois a questão acerca do termo final da prescrição já havia sido definida em decisão anterior, que não foi oportunamente impugnada.
4. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questão já decidida e acobertada pela coisa julgada.
5. A oposição de embargos de declaração em face de decisão posterior, que apenas reproduziu o que havia sido anteriormente decidido, dando efetividade ao prazo de suspensão e ao termo final da prescrição intercorrente já fixado, não afasta a preclusão já consolidada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712049-67.2017.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025.